Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-06.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015755-06.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica, Charlatanismo, Curandeirismo, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), FLAVIO FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 705.242.011-29 (PACIENTE), SABINO MAGGIONI - CPF: 237.391.009-82 (PACIENTE), CLENIR INES MONTEIRO LOPES OBREGAO - CPF: 771.115.401-15 (PACIENTE), IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 879.032.371-87 (PACIENTE), HELLEN MARTINS DA CUNHA - CPF: 049.331.801-13 (PACIENTE), MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. PEDRO SAKAMOTO), VENCIDA A DOUTA RELATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, CURANDEIRISMO E CHARLATANISMO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INQUÉRITO CIVIL COMO SUBSTRATO INFORMATIVO PARA O OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCRIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LIBERDADE RELIGIOSA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE DEVE COEXISTIR COM OUTROS VALORES TUTELADOS PELO TEXTO MAIOR – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EXAURIENTE DOS FATOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL CORRELATO – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – ORDEM DENEGADA.

Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade.

O Ministério Público, na formação de sua
opinio delicti
, pode dispensar a instauração de inquérito policial, instruindo a denúncia com elementos de informação obtidos por outros meios, inclusive inquérito civil instaurado no âmbito do próprio
parquet
.

A liberdade religiosa é, como os demais direitos fundamentais, limitada, e, portanto, sujeita a certas restrições, encontrando limites em outros direitos fundamentais e na dignidade da pessoa humana, exigindo-se cuidadosa ponderação em hipóteses de conflitos. Nessa linha intelectiva, a liberdade religiosa não se sobrepõe à tutela da saúde pública e do próprio patrimônio, mas deve coexistir com esses direitos, não podendo ser invocada genericamente para acobertar práticas ilícitas de toda sorte, que atentam contra valores consagrados em semelhante patamar hierárquico no ordenamento jurídico.

A construção e preservação de uma sociedade dotada de plena liberdade religiosa não infirmam o dever do Estado de zelar pelo bem-estar de seus cidadãos, ainda que isso implique, pontualmente, a inibição e repressão de condutas que de algum modo militem contra os avanços comprovadamente trazidos pela medicina secular, com o condão de privar toda uma comunidade do acesso aos recursos adequados para o tratamento de moléstias graves.

O estado do processo cível atinente a fatos também apurados na seara criminal não exerce nenhuma influência sobre a ação penal. Quando muito, o inverso é que será verdadeiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha
, à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

O impetrante relata que, malgrado a autoridade judiciária impetrada tenha recebido a denúncia ofertada em desfavor dos pacientes, dando-os como incursos nas sanções dos crimes de estelionato, exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo (artigos 171, 282, 283 e 284, CP), há flagrante ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sintetiza que “
o objeto deste habeas corpus é a obtenção das garantias constitucionais religiosas em benefício dos pacientes, bem como, toda uma comunidade espírita e espiritualista da Região Norte do Estado de Mato Grosso, por conta da ação penal. Sendo a eles imputados, nos termos do processo epigrafado, condutas tidas por criminosas, e que (...) são atividades puramente religiosas
” (id.
19931964, pp. 06/07
).

Narra que o Ministério Público, um ano após ingressar com ação civil pública a fim de obstar o prosseguimento das atividades desempenhadas pelo líder espiritual
Flávio Ferreira Teixeira
no Centro Espírita
Casa Fraterna Luz Divina,
ofertou denúncia em desfavor deste e de seus auxiliares e voluntários, a partir de elementos de cognição extraídos no âmbito de
investigações empreendidas pelo
GAECO.

Assevera que a ação penal reclama imediato trancamento, na medida em que as atividades espíritas e/ou espiritualistas desenvolvidas e reveladas no bojo das investigações não poderiam ser caracterizadas como práticas ilícitas, considerando a ampla liberdade de culto e de religião assegurada pela Constituição da República e demais diplomas internacionais, destacadamente a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e de Discriminação fundadas na Religião ou nas Convicções, de 1981.

Realça que os passes, as cirurgias espirituais, as consultas e as beberagens prescritas correspondem a rituais próprios ao espiritismo e/ou espiritualismo pautados em “
um sentimento sagrado, puro e religioso
” (id. 19931964, p. 71) e que, portanto, não se confundem com tratamentos da medicina e farmacêutica convencionais, ao passo que os recursos financeiros eram entregues pelos correligionários de forma voluntária, sendo destinados apenas à manutenção e ampliação do trabalho desenvolvido pela instituição.

Consigna que a criminalização das liturgias e da obtenção de recursos/doações pela instituição espírita representa ofensa ao dever de tratamento isonômico estatal em detrimento de credos minoritários, rebaixando-os, nas suas palavras, à “
situação de perfeita clandestinidade religiosa
” (id. 19931964, p. 32), uma vez que outras religiões professadas pelas maiorias, como o catolicismo e o evangelismo, conquanto apresentem rituais análogos, não têm suas atividades obstruídas ou embaraçadas pelo Estado.

Relata que a atuação do
Centro Espírita
Casa Fraterna Luz Divina
conta com amplo respaldo popular e que as ações do Ministério Público foram inclusive objeto de manifesto em praça pública, em que fiéis e simpatizantes expuseram seu repúdio à interdição da instituição.

Acrescenta que a ação civil pública instaurada a partir dos mesmos fatos sob apuração foi suspensa por ordem da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, exarada no bojo do agravo de instrumento n. 1003801-60.2019.8.11.0000, até o pronunciamento da justiça criminal sobre a temática.

Defende, pois, a atipicidade das condutas atribuídas aos pacientes, repisando os fundamentos jurídicos expostos em decisões judiciais exaradas em casos análogos e também nas ações correlatas ao episódio em tela
, suscitando, em caráter subsidiário e com o mesmo desiderato, a inépcia da denúncia ofertada, tendo em perspectiva o seu caráter genérico e a ausência de exposição de todas as elementares e circunstâncias de cada infração imputada aos pacientes.

Pugna, por fim, pela concessão liminar da ordem,
no interesse do sobrestamento da ação penal de origem, requerendo que, ao tempo do julgamento colegiado, seja determinado o seu efetivo trancamento.

Juntou extensa documentação, nela incluídas, entre outros, cópias integrais dos autos da ação penal de origem e da ação civil pública.

A tutela de urgência foi indeferida (id.
21353485
, pp. 01/04
).

O juízo impetrado prestou as informações (id n.
21835011
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Glenda Moreira Borges

Relatora convocada

V O T O R E L A T O R

A partir dos elementos de convicção coligidos, reputa-se caracterizado o constrangimento ilegal suscitado na impetração, tornando imperativa, portanto, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

O
secularismo
, ao tempo em que representa a consagração de uma
ampla

liberdade de credo e religião
, espectro negativo do direito fundamental assegurado no art. 5º, incisos VI e VI, da Constituição da República de 1988, determina, por outro lado, que as autoridades públicas se abstenham de promover ou embaraçar os cultos e liturgias religiosos
–
sejam eles quais forem
–
, e inclusive impeçam particulares de fazê-lo, protegendo o exercício desse direito fundamental em sua dimensão positiva.

Aludidas nuances, porque afetas ao núcleo essencial do
direito fundamental à liberdade religiosa,
devem ser alçadas à condição de diretrizes básicas de toda a interpretação do direito infraconstitucional, nesse aspecto se inserindo a própria atividade de persecução penal empreendida pelo Estado, cuja legitimidade dependerá da releitura dos dispositivos penais à luz da Constituição, fenômeno doutrinariamente conhecido como
constitucionalismo-releitura
.

Como exposto pelo Min. Roberto Barroso, na ADI 4439, a
religião
“
integra a
autonomia individual
e o
universo de escolhas existenciais básicas
de uma pessoa, sendo expressão nuclear da
dignidade humana
(...) A laicidade impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um
ambiente institucional, social e jurídico
adequado para a garantia da plena liberdade de consciência e crença dos indivíduos, para o funcionamento e a difusão das distintas religiões (e posições não religiosas), bem como para a prática de cultos
.
Nessa dimensão objetiva e positiva da liberdade religiosa, o Estado torna-se
responsável por promover a
tolerância e o respeito mútuo
entre os adeptos de diferentes concepções religiosas e não religiosas, de modo a
prevenir a discriminação e assegurar o pluralismo religioso
” (
g.n
., ADI 4439/DF. Plenário. Min. Alexandre de Moraes. DJe 30.08.2017).

No caso sob análise, o Ministério Público imputa a
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha
, ora impetrantes, a prática dos delitos de estelionato, exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo (artigos 171, 282, 283 e 284, CP).

Na denúncia (id.
19935454, p. 30/35
), descreve-se que os pacientes estariam exercendo ilegalmente a medicina no estabelecimento denominado Casa Fraterna Luz Divina, situado no Assentamento de Piratininga, no Município de Nova Ubiratã, além de exercer o curandeirismo, “
charlatarismo
” (
sic
) e estelionato, uma vez que “
faziam diagnósticos, utilizavam-se de gestos e palavras de modo a inculcarem nas pessoas a ideia de ocorrência de curas milagrosas por meio secreto e infalível, mediante pagamento, induzindo-os em erro mediante meio fraudulento
” (id.
19935454, p. 34
).

Afirma-se, em suma, que eram realizados atendimentos diários com finalidade curativa ao custo de R$ 100,00 (cem reais) por consulta, sendo realizados procedimentos de limpeza espiritual, cirurgia espiritual e medicamentos não convencionais
–
isto é, beberagens, chás, águas temperadas e pomadas caseiras.

Em uma primeira perspectiva, constata-se que a denúncia veicula idêntica imputação a todos os pacientes, não sendo possível vislumbrar a individuação de atos que correspondam a cada tipo penal descrito, embora suas fisionomias jurídicas e elementares apresentem notórias distinções.

Em suma, o delito previsto no art.
282 do Código Penal tem por sujeito ativo alguém que tem conhecimentos médicos, embora não tenha autorização para exercê-los; o art. 283, por sua vez, abarca o agente que inculca ou anuncia cura ciente da inidoneidade do tratamento, visando enriquecer-se; e, por fim, o art. 284 versa sobre aquele que exerce curandeirismo, sem qualquer conhecimento e com crença na sua atuação, retardando a adoção do tratamento adequado ou provocando mal ao enfermo (PRADO. Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. pp. 218/231).

Na lição de Nelson Hungria, “
enquanto o exercente ilegal da medicina tem conhecimentos médicos, embora não esteja devidamente habilitado para praticar a arte de curar, e o charlatão pode ser o próprio médico que abastarda a sua profissão com falsas promessas de cura, o curandeiro (carimbamba, mezinheiro, raizeiro) é o ignorante chapado, sem elementares conhecimentos de medicina, que se arvora em debelador dos males corpóreos
" (
apud

GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal - Vol. IX. 10 ed. Niterói: Editora Impetus, 2014. p. 154).

Referido contraste entre as figuras típicas não veio a ser observado na formalização da denúncia, que congrega a totalidade das condutas sob um só enquadramento jurídico genérico, sem satisfazer as exigências legais e constitucionais (art. 41, CPP, e art. 5º, LV, CRFB).

Por outro lado, constata-se, a partir da fundamentação exposta na peça inicial e da ampla documentação coligida, que a ação penal em curso, autuada sob o n.
1878-54.2017.811.0107,
tangencia o direito à
liberdade de culto e credo
em seu
núcleo essencial
, representando, portanto, indevida intervenção estatal no campo privado do indivíduo, razão pela qual os fatos sob análise não podem ser reputados como típicos pelo ordenamento jurídico infraconstitucional.

Extrai-se que as condutas narradas pelo Ministério Público compreendem, ao que se vislumbra, cerimônias, liturgias e práticas pautadas na religião espírita e/ou espiritualista, não afetas à medicina convencional, de ampla aprovação social, com equivalentes em outras religiões majoritárias e cuja arrecadação financeira se dirige à própria manutenção e ampliação das atividades.

Referido contexto, extraído dos elementos cognitivos angariados, incluindo-se os Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica n. 10/2016/GITT/GAECO (id.
19931983
) e de Busca e Apreensão (id.
19931997
) e o Relatório de Informações n. 88/2016/COORD.OP/GAECO (id.
19931977 e id. 19931978
), discrepa do cenário de ludíbrio e má-fé relacionados aos crimes contidos na imputação, cujos bens jurídicos abarcam a
saúde pública
e o
patrimônio
, endossando, em outra medida, o prestígio aos valores
liberdade
e
igualdade

de crença
, de feição jusfundamental.

Trata-se, aliás, da perspectiva exposta na fundamentação dos provimentos jurisdicionais que examinaram o caso concreto sob apreciação, exarados no âmbito do
habeas corpus
n. 6154-04.2018.811.0040 (2ª Vara da Comarca Criminal da Comarca de Sorriso
–
id.
19937996
), bem como no agravo de instrumento n.
1003801-60.2019.8.11.0000
, emanado desta Corte de Justiça (id.
19937993
). Aludidas decisões, em suma, expuseram a íntima conexão entre a condutas praticadas pelos impetrantes e o exercício das liturgias pautadas na fé e na crença.

A partir dos elementos coligidos, não há dados que comprovem que foram realizadas cirurgias médicas convencionais ou que havia coerção na cobrança de valores para a obtenção do tratamento, sobretudo a se considerar as declarações de inúmeros fiéis noticiando a voluntariedade ou a ausência de entrega de valores em favor da comunidade (id.
19933026, p. 07; id. 19933027; id. 19933029; id. 19933031
), conforme, aliás, consta na notícia midiática que embasou as investigações (id.
19931977, p. 12
). Igualmente, não há substrato probatório que indique que os pacientes tenham persuadido os adeptos a abandonarem o tratamento médico convencional, conforme se extrai de certidão coligida (id.
19931999, pp. 10/11
), além das declarações supramencionadas.

Registre-se, inclusive, que essas considerações foram expostas pelo membro do Ministério Público atuante na Comarca de Sorriso, que, no dia 26.08.2019, promoveu o arquivamento do Inquérito Civil n. 37/2018, instaurado para apurar supostas irregularidades no estabelecimento “
Lar Mestre Jesus
”, onde Flávio Teixeira desempenha atividades análogas, por não vislumbrar qualquer ato ilegal.

A seu turno, as interceptações telefônicas revelam meramente a organização da atividade desempenhada entre o líder religioso, colaboradores voluntários do estabelecimento e a arrecadação de valores voltada à ampliação dos locais de atendimento, ao passo que a busca e apreensão
resultou na apreensão de fichas de atendimento, caderno com anotações sobre doações, agendas, agulhas, pomadas caseiras conhecidas como “
Vovô Pedro
” e certa quantia de dinheiro, entre outros, atrelados aos cultos e aos tratamentos espirituais.

No particular, vale realçar trecho da decisão da magistrada de primeiro grau, que, no bojo do
habeas corpus
n. 6154-04.2018.811.0040, discorreu acerca dos crimes em tela e da inadmissibilidade da tipificação de atos relacionados à fé em religiões e terapias não-ortodoxas, mormente à luz da sua aproximação com técnicas similares, a exemplo, entre outros, do método
reiki,
uso de cristais ou a acupuntura:

Com o advento da tipificação do delito em tela, há ainda quem defenda que o curandeirismo ofende o princípio da intervenção mínima (...)

Além disso, “
demonstrada a plena adequação social dos tratamentos populares e alternativos não realizados por médicos, não haverá como sustentar a mantença da criminalização da conduta,
a não ser pela via da pura e simples co
gência legal. Dessa maneira,
estudos apontam em direção da eficácia de outras terapias pela via não-ortodoxa, tendo em vista as dimensões cultural, antropológica, religiosa e psíquica de tais mecanismos curativos
,
numa realidade em que as imagens e os signos culturalmente estabelecidos assumem uma função terapêutica
, não só em face da necessidade curativa de quem os utiliza, senão também em face da realidade social concreta irreconhecida como única fonte de conhecimento e de possibilidades.” [DAMASCENO, Ricardo Matos. O Curandeirismo: O jurídico à luz do antropológico, do social e do (para)psicológico, numa desconstrução do discurso dogmático -penal em nome da adequação social. Feira de Santana, BA: 2003].

A partir de então, pode-se notar a necessidade e adequação de se descriminalizar condutas de cunho religioso culturalmente integradas à via social, quando não pressupuserem condutas não suportadas pela sociedade”
(id.
19937996, p. 09
).

Assim, conquanto as liturgias reveladas possam parecer heterodoxas sob a perspectiva das maiorias, pertencem elas ao universo identitário de um grupo religioso, devendo ser respeitadas como tais, em atenção à diversidade democrática de ideias, filosofias e à própria diversidade espiritual, que hoje se vê propulsionada diante do progressivo surgimento de novas matrizes religiosas e manifestações de fé.

Consoante leciona José Afonso da Silva, “
a religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se realiza na simples contemplação do ente sagrado, não é simples adoração a Deus. Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica básica se exterioriza na prática de ritos, no culto, com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às tradições, na forma indicada pela religião escolhida
” (
in
Curso de direito constitucional positivo. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2007).

Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, consagrou como constitucional os rituais religiosos de matriz africana em que há sacrifício de animais, tendo em perspectiva a ampla dimensão do direito à liberdade religiosa e a conexão entre aludidas práticas e a ideia de sagrado, conforme uma cultura particular (STF. RE 494601. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 19.11.2019).

Nesse paradigma, consagra a
Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e de Discriminação fundadas na Religião ou nas Convicções, de 1981, o direito de se praticar o culto e celebrar reuniões e fundar e manter locais para esses fins, confeccionar e adquirir artigos e materiais necessários para os ritos e costumes, bem como solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras (art. 6º, alíneas “a”, “c” e “f”).

Aludidas diretrizes devem fundamentar toda e qualquer ação religiosa, à luz do
direito à igualdade em sua dimensão religiosa
, sob pena de endossar religiões populares, desprestigiando, na outra medida, as seitas e credos minoritários, o que não é juridicamente admissível, na medida em que o secularismo implica na convivência de cosmovisões distintas com predomínio, no espaço público, da razão pública, ou seja, de valores laicos que possam ser compartilhados por todos, independentemente de suas convicções pessoais privadas (
ADI 4439/DF. Plenário. Voto do Min. Luiz Fux. DJe 30.08.2017
).

No particular, é de se notar, inclusive, que a própria portaria de instauração do inquérito civil correlato ao caso em concreto encontra-se dissociada da exigência de adoção de
razões públicas
para a atuação do Estado, na medida em que apresenta, a título de “
informações
” e de “
notícias midiáticas
” que subsidiariam as investigações, uma postagem na rede social
Facebook
, subscrita por suposto apresentador de televisão, de feição nitidamente prosélita, que noticia os fatos em análise de modo parcial, sob invocações bíblicas, embasadas em posicionamento religioso que diverge daquele apregoado pelos pacientes (id.
19931977, pp. 01/05
).

Conclui-se, portanto, que não cumpre ao Estado
–
e, assim, ao Poder Judiciário
– manifestar-se acerca de uma crença, suas liturgias e seus dogmas, substituindo a autonomia dos cidadãos em livremente decidir sobre aquilo que creem ou não creem (isto é, o transcendental), quando ausente efetivo e concreto risco à saúde pública que justifique eventual intervenção, considerado o peso abstrato e concreto do valor jurídico
liberdade
.

Diante dessas considerações, as práticas e rituais revelados no âmbito destes autos, porque próprios ao espiritismo e/ou espiritualismo, não podem ser criminalizados, não se amoldando à tipificação conferida pelo Ministério Público.

Convém destacar, a propósito, que não se desconhece o entendimento jurisprudencial acerca da excepcionalidade do
trancamento da ação penal
pela via estreita do
habeas corpus
, que
só deve ocorrer quando
evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade.

Entretanto, é igualmente excepcional a hipótese sob estima, na medida em que a atipicidade das condutas é aferida com esteio na Constituição da República, a partir da prova pré-constituída, e indiscutivelmente transcende ao caso particular em julgamento, considerada a dimensão nacional e/ou global da
comunidade espírita e/ou espiritualista adepta de semelhantes práticas e rituais.

A relevância da temática, aliada à missão atribuída ao Poder Judiciário em assegurar o exercício dos direitos por minorias
–
religiosas, no particular
–, em uma perspectiva inclusiva e democrática, justificam a atuação deste e. Sodalício, em absoluto respeito ao texto constitucional e ao sistema de precedentes judiciais.

Assim, caracteriza-se como constrangimento ilegal a submissão dos pacientes ao calvário de uma ação penal fadada ao insucesso, já que em contradição com um dos direitos fundamentais mais caros ao indivíduo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha

a fim de determinar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor dos impetrantes, ante a atipicidade das condutas contidas na imputação.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n. 1015755-06.2019.8.11.0000

Impetrante:
Fábio Henrique Camargo Zuqueti

Pacientes:
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni, Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira e Hellen Martins da Cunha

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT

V O T O (VISTA)

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Flávio Ferreira Teixeira
,
Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão
,
Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Depreende-se dos autos que os pacientes figuram como réus na Ação Penal n. 0001878-54.2017.8.11.0170, código 65320, em trâmite perante o Juízo da aludida Comarca, em razão da suposta prática dos delitos de estelionato, exercício ilegal da medicina, curandeirismo e charlatanismo, tipificados, respectivamente, nos artigos 171, 282, 283 e 284 do Código Penal.

De acordo com a denúncia oferecida pelo
parquet
, os pacientes, durante o ano de 2016, mantiveram um estabelecimento comercial denominado “Comunidade Fraterna Luz Divina”, situado no Distrito de Piratininga, Município de Nova Ubiratã/MT, no qual “
faziam diagnósticos, utilizavam-se de gestos e palavras de modo a inculcarem nas pessoas a ideia de ocorrência de curas milagrosas por meio secreto e infalível, mediante pagamento, induzindo-os em erro, mediante meio fraudulento
” (
sic
). Segundo o Ministério Público, “
eram realizados, em média, 200 (duzentos) atendimentos diários com a finalidade curativa, pelos quais era cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por consulta, sendo os referidos atendimentos realizados pelo ‘
Dr. Flávio
’ e também por seus colaboradores
” (Id. n. 19931974, p. 5).

O impetrante alega que o mero fato de os pacientes se verem submetidos a processo criminal caracteriza constrangimento ilegal passível de fulminação pela via do
habeas corpus
, mediante o trancamento da ação penal. Nesse sentido, assevera que os procedimentos realizados fazem parte da liturgia espírita e, nessa condição, encontram-se acobertados pela garantia constitucional da liberdade de crença. Outrossim, sustenta que alguns membros da Suprema Corte já se submeteram a tratamentos espirituais da mesma doutrina, argumentando, no ponto, que “
se os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal não consideram tais cirurgias espirituais ilegais não poderá haver interpretação em sentido contrário
”. Ademais, alega que, na espécie, a persecução penal consiste em inequívoca manifestação de intolerância e discriminação religiosa, porquanto rituais análogos são praticados em outras casas espíritas e religiões sem nenhuma intervenção por parte do Estado. Em suma, aduz a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, bem como a inépcia da denúncia (Id. n. 19931964).

Iniciado o julgamento do
writ
, a douta relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com a devida cautela.

Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).

Além disso, convém registrar que a rumorosa decisão recentemente proferida pelo Pretório Excelso no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 torna, a meu sentir, ainda mais restrita a possibilidade de trancamento de ações penais em sede de
habeas corpus
, sobretudo quando os réus estão soltos, como ocorre no caso dos autos.

Com efeito, não se pode perder de vista que o
writ
é, em última análise, instrumento processual voltado ao combate de violação ou ameaça de violação à liberdade de locomoção do indivíduo, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República. Nessa linha intelectiva, se o recolhimento ao cárcere somente poderá ser realizado após o trânsito em julgado da sentença condenatória – e não com o mero esgotamento das instâncias ordinárias de jurisdição, como os Tribunais vinham admitindo até a deliberação mencionada –, é evidente que a privação da liberdade ambulatorial dos pacientes passa a configurar cenário muito mais longínquo.

Firmadas essas premissas, transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia,
in verbis
:

“
Conforme restou apurado, os denunciados, em reunião de esforços e unidade de desígnios, mediante a distribuição de tarefas, estavam fazendo funcionar ilegalmente o exercício da medicina no estabelecimento comercial denominado ‘Casa Fraterna Luz Divina’, bem como estavam exercendo o curandeirismo, charlatanismo e estelionato, ao passo que faziam diagnósticos, utilizavam-se de gestos e palavras de modo a inculcarem nas pessoas a ideia de ocorrência de curas milagrosas por meio secreto e infalível, mediante pagamento, induzindo-os em erro, mediante meio fraudulento.

Eram realizados, em média, 200 (duzentos) atendimentos diários com a finalidade curativa, pelos quais era cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por consulta, sendo os referidos atendimentos realizados pelo ‘
Dr. Flávio
’ e também por seus colaboradores. Ao chegar a vez do ‘paciente’ era realizado um cadastro e a arrecadação financeira pela denunciada
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão
, e posteriormente, o paciente era encaminhado para uma sala em que era realizada ‘uma triagem’ pelas ‘enfermeiras espirituais’
Hellen Martins da Cunha
e Maria da Conceição Teixeira, oportunidade em que era realizada uma ‘limpeza espiritual’, sendo que as enfermeiras passavam as mãos nas vestes e no corpo do paciente.

Após, o ‘paciente’ era encaminhado para ‘centro cirúrgico’ e atendido pelo denunciado
Flávio Ferreira Teixeira
e pela sua auxiliar
Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
, momento no qual o ‘doutor’ e sua auxiliar ministraram e aplicaram ‘medicamentos’, bem como utilizaram gestos, palavras e outros meios (não inseridos na prática médica) para supostas curas e diagnósticos sem ter habilitação médica. Por derradeiro, no tocante ao denunciado
Sabino Maggioni
incumbia a tarefa de gerenciamento financeiro da atividade exercida.

Importa salientar que eram feitas ‘curas à distância’ na medida em que a vítima mandava, por carta, cinquenta reais ao ‘
Dr. Flávio
’. Há relator de pessoas que eram cortadas para realização de ‘procedimentos e tratamentos’ tinham valores diferenciados
” (Id. n. 19931974, pp. 5-6).

À luz desses fatos, o
parquet
imputou aos pacientes a prática dos delitos capitulados nos seguintes dispositivos,
in verbis
:

“
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
”

“
Art. 282 – Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites.
”

“
Art. 283 – Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.
”

“
Art. 284 – Exercer o curandeirismo:

I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;

II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III – fazendo diagnósticos.
”

À primeira vista, as condutas descritas se amoldam, efetivamente, aos tipos penais em comento.

No que diz respeito ao crime de charlatanismo, a tipicidade da conduta será afastada se restar demonstrado que os pacientes, na condição de adeptos da fé espírita, acreditavam, de fato, na eficácia dos métodos terapêuticos que apregoavam, pois, como leciona Júlio Fabbrini Mirabete, a caracterização desse delito exige que o agente tenha ciência da falsidade da cura anunciada, agindo de má-fé (
Código Penal Interpretado
, 8ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1.758). Todavia, trata-se de questão a ser dirimida no bojo da ação penal, e não neste
habeas corpus
.

De outra banda, o renomado penalista esclarece que o delito de curandeirismo não se confunde “
com a prática religiosa lícita, empregada por ministros de culto, que apregoam tratamento e cura pela fé em Deus, por orações, bênçãos etc.
”, mas adverte que “
se os ministros deixam de lado as finalidades próprias da religião e adentram o campo dos tratamentos de moléstias, com diagnósticos, prescrições etc.
”, caracteriza-se o crime capitulado no art. 284 do CP (
op. cit.
, p. 1.761).

Não ignoro a possibilidade de reconhecimento da incongruência entre condenações concomitantes pelos delitos de exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo, a prevalecer a linha de pensamento adotada pela Segunda Turma do STF no julgamento do
Habeas Corpus
n. 85.718/DF. Além disso, é possível cogitar, até mesmo, da configuração do fenômeno da consunção entre essas condutas e o crime de estelionato, também imputado aos pacientes. Mas registro:
tais questões deverão ser, primeiramente, decididas pelo juiz natural
, após uma profunda análise de todos os fatores e variáveis do caso concreto, notadamente os elementos probatórios concernentes aos desígnios dos acusados,
uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria criminosa
em relação a cada um dos delitos imputados.

Com efeito, verifico que a denúncia se lastreou nos elementos de informação carreados aos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 000136-070/2017, instaurado pelo próprio
parquet
, que contém, entre outros, dados comuns àqueles que renderam ensejo à ação civil pública ajuizada em relação a esses fatos. Nenhuma irregularidade há nisso; com efeito, sabe-se que o inquérito policial é absolutamente dispensável se o
dominis litis
conseguir formar sua
opinio delicti
com outras peças de informação, valendo-se, inclusive, de seu poder investigatório, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

As apurações foram deflagradas após a publicação de uma reportagem sobre as atividades praticadas pelo paciente
Flávio
, por meio da rede social Facebook, da qual destaco os seguintes excertos,
in verbis
:

“
4- O fato de que na conversa que tivemos com o
Sr. Flávio Teixeira
o mesmo ter se apresentado como um dos melhores médiuns do mundo, como disse ele: - como eu só existem uns 20 no mundo, me despertou suspeita, assim como sua proposta de me arrumar um furo de reportagem sobre uma ilustre personagem polícia que iria aportar em Sinop e se deslocar ao local para que ele pudesse atendê-la, e ainda como despedida ele (não sei se o médium ou o construtor de casas), lá no Auto Posto Estrela – Sorriso MT,
ofereceu ao meu repórter cinematográfico uma cirurgia bariátrica
, o que realmente me indignou, afinal sei que todo profissional deve manter sigilo sobre seus clientes e que um médium não sai por aí oferecendo operações até onde eu sei ou saiba.

(...)

7- Caridade é algo feito sem custo à pessoa carente, caso que foi amplamente colocado pelo
Sr. Flávio
no dia da conversa que tivemos juntamente com o seu padrinho no ‘negócio da construção da Casa Fraterna’, visto que os mesmos não cobram, mas
que é pedido uma ajuda de custo no valor mínimo de R$ 50,00 por pessoa atendida, além de uma ‘oferta’ para a construção da Casa Fraterna que é feita por algumas pessoas. Quando relatei isto à médium Marcia Pilz, ela ficou decepcionada, falando que na sua Casa Fraterna não é cobrado nada

(...)
.

8- Acho importante relatar que boatos correm na cidade de Sorriso de que na segunda-feira é feito um tipo de atendimento (consulta e reconsulta), e a oferta é de R$ 50,00, na terça-feira seria o dia destinado à ‘Limpeza Espiritual’ onde seria pedido outro valor de oferta assim como na quarta e quinta-feira que é o dia de ‘Cirurgia Espiritual’ e na sexta-feira seria
um dia de atendimento ‘VIP’ somente para pessoas amigas de um padrinho da Casa Fraterna do Sr. Flávio Teixeira, quando seria pedido um outro tipo de oferta

(...)
.

9- Não irei relatar depoimentos colhidos com o nome de pessoas pois não acho necessário neste momento e nem em futuros porque não pretendo dar continuidade a esta matéria, mas entre os que mais me chamam a atenção são: um senhor fez uma cirurgia de próstata realizada pelo
Sr. Flávio
onde o mesmo
fez um corte superficial na barriga
e que colocou esparadrapo no local do corte, seu irmão foi visitá-lo e saiu de lá indignado, e nos procurou dizendo que está muito ofendido e diz que o seu irmão está novamente sendo enganado, pois antigamente já apareceu na cidade de Sorriso outra pessoa realizando este tipo de curas e que eles acabaram sendo lesados, diz que o irmão é um ‘tolo’ e o outro caso é de uma senhora que diz que o seu marido está seduzido pelo
Sr. Flávio
, pois o mesmo fez uma cirurgia bariátrica (redução do estômago) e que o mesmo receitou uma dieta rígida por um certo período de tempo e que com certeza desta forma qualquer pessoa perde peso
(...)
, mas o que a preocupa é que
o médium não para de encontrar problemas no seu marido indicando novas cirurgias
” (Publicação de Edson Mandu Gaia em sua página de
Facebook
;

Id. n. 19931977, p. 3; destaquei).

Ponto que chamou minha atenção na sessão anterior e que merece certo destaque – apesar de inexistir pedido expresso de anulação das provas – é a assertiva constante da exordial, e reiterada da tribuna, de que as interceptações telefônicas foram decretadas em processo de natureza cível. Na realidade, observo que, conquanto tenha requerido tal medida antes da instauração do procedimento investigatório criminal, o Ministério Público afiançou, na representação endereçada ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que se tratava de medida imprescindível para o deslinde das apurações, dada a reticência dos envolvidos, vítimas e testemunhas em prestarem esclarecimentos acerca das atividades desenvolvidas pelos suspeitos, destacando o
parquet,
desde aquela manifestação, que os fatos aparentemente caracterizavam infrações penais, como o delito de estelionato (Id. n. 19931979, pp. 9-13). Além disso, evidentemente, o juízo em questão, por se tratar de Vara Única, era dotado de competência em matéria criminal para apreciar incidentes desse jaez. Destarte, não verifico violação dos ditames da Lei n. 9.296/1996.

Ademais, eventuais abusos por parte de agentes do Estado no cumprimento de diligências no estabelecimento em questão, interrompendo um suposto momento de culto e/ou orações quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, devem ser impugnados pelas vias adequadas, inexistindo repercussão na caracterização dos ilícitos cuja prática é imputada aos pacientes.

A respeito do conteúdo indiciário obtido com as mencionadas interceptações telefônicas, transcrevo trechos do relatório elaborado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO,
in verbis
:

“
Durante essa primeira quinzena fica evidente que o local onde acontecem as consultas é tratado pelo nome de HOSPITAL, conforme registro de diversas ligações. Que o alvo
SABINO
atua como uma espécie de administrador majoritário desse HOSPITAL e tem o HILÁRIO como braço direito dentro do HOSPITAL. Que os pacientes somente são consultados em troca de alguma ‘doação’. Em um diálogo entre HILÁRIO e
SABINO
, no dia 07/05/2016, às 06h47min47s, HILÁRIO fala claramente para
SABINO
‘melhor do que nada, melhor do que pegar cem reais ou duzentos reais e ter o mesmo procedimento’ (possivelmente os valores mencionados, de cem e duzentos reais, podem ser valores pré-determinados como as citadas doações para que se possa ter o direito ao atendimento com o
DOUTOR FLÁVIO
).

Foi observado em diversas ligações que o
SABINO
agenda consultas extras e dá uma atenção maior para pessoas que podem pagar mais ou pessoas que são influentes. Um exemplo claro foi o atendimento de um suposto prefeito e um suposto padre, na residência do
SABINO
, no dia 06/05/2016. Na ligação do dia 16/05/2016, às 06h59min, um interlocutor que se apresenta como ANTONIO oferece uma generosa doação e pede uma prioridade no agendamento de sua consulta,
SABINO
diz que o atendimento estará suspenso por duas semanas, mas que iria marcar a consulta para após dia 30 de maio.

Quanto ao objeto da investigação que visa apurar o exercício ilegal da medicina, podemos citar algumas condutas:

Na ligação do dia 06/05/2016, às 08h19min23s, a atendente do HOSPITAL, senhora KEILA, explica como procede o atendimento, diz que se faz necessário levar uma garrafa com água para colocar um certo MEDICAMENTO. Ainda no dia 06/05/2016, porém às 08h21min36, KEILA atende a FILHA de um PACIENTE que passou mal e desmaiou após supostamente o
DR FLÁVIO
ter feito uma cirurgia do coração, relata que o PAI estaria sonolento. KEILA recomenda deixá-lo deitado, fazer a dieta conforme orientado. KEILA pede ainda para dar a ‘água da garrafa’, pois esta contém a medicação necessária. Afirma que é normal o PACIENTE ficar sonolento, que poderá dormir por até dois dias seguidos, e que cada um reage à medicação de forma diferente.

Ainda quanto ao objeto da investigação, foi registrada uma ligação onde um PACIENTE pergunta a KEILA o nome da pomada para passar na cirurgia.

Em outra ligação no dia 15/05/2016, às 16h30min29s, MARIA pergunta a KEILA sobre o retorno da consulta para a retirada do curativo. Como o
DOUTOR FLÁVIO
não irá anteder por duas semanas, KEILA diz que MARIA poderá tirar por si só o curativo no dia seguinte. MARIA pergunta ainda sobre a dieta e as recomendações referentes à cirurgia. KEILA orienta a não abaixar rápido nem pegar peso.

(...)

No dia 06/05/2016, às 08h19min23s, MNI liga para saber se
DR. FLÁVIO
irá atender na semana que vem. KEILA atende responde que sim. MNI diz que tem um pessoal que queria saber, para ir a semana que vem. KEILA diz que ele irá parar dia 20, e confirma com outra pessoa, que o
DR FLÁVIO
irá ficar uma semana em SÃO PAULO para tratamento. MNI pergunta quem faz cirurgia de útero ou de hérnia precisa ficar internado? KEILA responde que ninguém está ficando, pois só foi feito o hospital, o hotel ainda não foi feito, e recomenda vir de camiseta branca e levar uma garrafa com água para pôr a medicação. MNI diz que já passou por lá, e uns familiares que irão na segunda-feira. KEILA diz que se forem na segunda-feira e for a primeira vez, não precisa levar a água e ir só de camiseta branca.

No dia 06/05/2016, às 08h21min26, KEILA atende a ligação de uma FILHA de um PACIENTE, que fez cirurgia do coração no dia anterior e passou mal à noite, conta que o PAI desmaiou, e não sabe o que fazer. Se leva o PAI novamente ao hospital do
DR FLÁVIO
. KEILA pede para aguardar, após alguns segundos de espera, KEILA pergunta como está o estado do PACIENTE no exato momento. FILHA DO PACIENTE responde que agora está sonolento e está dormindo. KEILA responde que é normal e faz parte da cirurgia, em seguida fala com outra pessoa, possivelmente o
DR FLÁVIO
, e diz que ‘é efeito da medicação’, e que o PACIENTE tem que ficar quietinho, e tem que comer o que foi mandado. A FILHA do PACIENTE pergunta o que é para ele comer, pois o PAI não soube dizer a ela. KEILA responde frango, peixe e chá, nada frito, só cozido, assado ou grelhado. FILHA pede para confirmar se não precisa retornar com o pai. KEILA diz que não, e que o PACIENTE não pode passar raiva, não pode andar, tem que ficar deitado e não pode erguer o braço esquerdo. FILHA tenta argumentar o fato de o PAI ter desmaiado. KEILA responde que talvez..., mas não termina a afirmativa e questiona, o que o paciente jantou. FILHA disse que pediu frango assado e ao comer passou mal, sentou na cama e desmaiou. KEILA a interrompe e pergunta, ‘mas logo em seguida voltou, né?’. FILHA explica que está se formando em técnica de enfermagem e soube lidar com o PAI desmaiado, em seguida ele voltou (acordou). KEILA explica ser a medicação, e que cada um reage de uma maneira. KEILA pede para mantê-lo deitado, fazer um frango grelhado, recomenda não comer muito. FILHA pergunta se o PAI pode comer frutas. KEILA responde que sim, só abacaxi e frutas ácidas que não, limão, menciona também vinagre. FILHA agradece. KEILA diz que quanto a dormir não tem problema não, é efeito da medicação, pode dormir até dois dias. FILHA agradece e diz que ficará mais tranquila. KEILA diz quando tiver meio ruinzinho dá a água que tem a medicação. FILHA conta que quando o PAI acordou do desmaio, ela deu a água para ele. KEILA diz que ela agiu muito bem, e diz para não se preocupar que agora é só repouso. FILHA tenta fazer uma pergunta, mas KEILA finaliza a ligação.

No dia 06/05/2016, às 18h15min58s,
FLÁVIO
em conversa com
SABINO
diz que já está na cidade (SORRISO) que irá passar em casa para tomar um banho e vai pelas sete (19h).
SABINO
diz já ter duas pessoas à espera.
FLÁVIO
diz que o senhor que tem o... que o pai dela é o dono... eu já fiz a cirurgia na coluna e correu tudo bem, pediu...,
FLÁVIO
disse que ia ver com seu
SABINO
.
SABINO
pergunta, se quer vir aqui (na casa dele)? E responde que podia ir.
FLÁVIO
menciona um advogado da mulher que fez o ginecológico levou a filha para fazer a coluna, e a sogra uma fanática da igreja, arrumou uma briga danada, e pede uma revisão...
FLÁVIO
pergunta o que acha, diz que se for fazer ia fazer tudo.
SABINO
diz que pode ir (à casa dele e fazer) não tem problema (atender) 3, 5 ou 10 não tem problema.
FLÁVIO
diz que são só esses.
SABINO
comenta que a sua neta está com febre.
FLÁVIO
diz que quando chegar olha ela também.

No dia 07/05/2016, às 06h47min47s
(...)
HILÁRIO conta
(a
Sabino
)
que tem uma pessoa que foi procurá-lo, a pessoa é de NOVA UBIRATÃ, que é primo do caseiro dele HILÁRIO, está com câncer de estômago, diz que querem fazer ‘aquela’ cirurgia ‘para ontem’ (urgente), e já marcaram a cirurgia, e queriam 35 mil para fazer ‘aquela’ cirurgia para ele, e que se ele conseguir alguma coisa lá (possivelmente com o
FLÁVIO
), e ele consegue se dar bem lá em cima (possivelmente ser curado pelo
DOUTOR FLÁVIO
) a metade do dinheiro ele dá para o HOSPITAL (
DOUTOR FLÁVIO
). HILÁRIO finaliza ‘nós precisamos encaixar ele urgente’.
SABINO
faz ironia ‘olha que beleza, você notou isso HILÁRIO, olha que beleza, se for para o HOSPITAL (possivelmente outro hospital) ele dá 35 mil, se for para nós ele dá metade, olha que beleza’ e ri (simbolizando ironia). HILÁRIO pergunta ‘vamos fazer o que?’,
SABINO
responde ‘sem problema nenhum, só para ver como que é as coisas’. HILÁRIO diz saber como é, mas ele tem que tentar fazer o que é melhor para eles e para o
DOUTOR
, HILÁRIO ainda afirma ‘melhor do que nada, do que pegar cem reais ou duzentos reais e ter o mesmo procedimento’.
SABINO
autoriza marcar, e diz para marcar na sexta-feira. HILÁRIO diz que na sexta ele (talvez o paciente) tem uma cirurgia, e precisa fazer uma limpeza, porque ele nunca fez nada lá (no HOSPITAL DO
DOUTOR FLÁVIO
), precisa fazer uma ‘limpeza’ e um diagnóstico. HILÁRIO comenta de outra paciente que é nora de alguém, que disse que tinha câncer e não era, que fez um procedimento e não voltou para a consulta de retorno (...). HILÁRIO diz a respeito ‘daquele lá’ (possível paciente com câncer no estômago), terá que conversar com o
FLÁVIO
quando for na casa do HILÁRIO, para fazer o procedimento, fazer a limpeza e fazer algum tratamento e dar o diagnóstico, porém HILÁRIO questiona
SABINO
, pois não sabe como o
DOUTOR FLÁVIO
está fazendo os procedimentos, e pergunta se na segunda-feira o
DOUTOR FLÁVIO
faz limpeza e diagnóstico.
SABINO
confirma positivamente, e completa dizendo que
DOUTOR FLÁVIO
faz (procedimento) completo, segunda-feira.
(...)
.

No dia 15/05/2016, às 16h30min29s, MARIA se identifica como paciente do
DR FLÁVIO
, pergunta se irá atender amanhã. KEILA responde que não, e irá atender somente dia 30/05. MARIA conta que fez uma cirurgia na terça-feira passada (possivelmente dia 10/05/2016), e mandaram voltar para tirar curativo na segunda-feira dia 16/05/2016), MARIA questiona se irá ficar mais duas semanas com o curativo. KEILA pergunta se ela fez na terça. MARIA confirma que sim. KEILA manda ela tirar o curativo. MARIA questiona se pode tirar sozinha. KEILA confirma. MARIA pergunta se pode ir dia 30 para
DR FLÁVIO
dar uma olhada. KEILA confirma que sim. MARIA pergunta se tem alguma deita, pois não sabe de nada. KEILA pergunta o que ela fez. MARIA diz que foi a parte de baixo da coluna. KEILA orienta não abaixar rápido, por ‘a coluna leva muitos dias para cicatrizar’. MARIA pergunta se a dieta alimentar continua. KEILA diz que pode comer, ter vida normal, mas orienta para quando for abaixar, abaixar devagar, primeiro dobrar os joelhos e não pegar peso.

No dia 16/05/2016, às 06h59min44s, ANTONIO BAGIO CAVALHEIRO liga para
SABINO
e diz que falou com
SABINO
no hospital, se apresenta e diz que mora há mais de trinta anos ali, é dono do prédio Zé Augusto Seguros, e procurou para fazer uma doação agora, além daquela doação de 10 mil do sobrinho, quer fazer outra agora, e pergunta se pode falar pessoalmente com
SABINO
ou por telefone.
SABINO
diz que pode falar por telefone. ANTONIO pergunta se está faltando tijolo.
SABINO
diz que não. ANTONIO diz ter muito tijolo para receber e pergunta se precisa de cimento ou dinheiro.
SABINO
rapidamente diz que precisa de dinheiro porque tem que pagar o hospital. ANTONIO pede prioridade para a família dele
” (Id. n. 19931983, pp. 5-16).

Do trecho acima, chamou-me a atenção o diálogo entabulado entre o paciente
Sabino
e seu associado Hilário (que faleceu no curso das investigações), destacando-se o ponto em que
Sabino
se mostra insatisfeito com a possível doação de “apenas” metade dos R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que um dos frequentadores da “clínica” desembolsaria com uma cirurgia de câncer num hospital convencional, caso a “cirurgia espiritual” fosse suficiente para curá-lo. Fica evidenciada, portanto, ao menos por ora, a finalidade econômica do empreendimento, e a intenção de tirar o máximo proveito dos indivíduos que buscavam o auxílio “espiritual” dos investigados.

A segunda quinzena de interceptações prossegue nessa linha, com discussão de valores, agendamentos, consultas, procedimentos, entre outros temas que, pelo teor dos diálogos, revelam a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (Ids. n. 19931984, pp.8-17, e 19931985, pp. 1-4). Destaco, contudo, o seguinte excerto:

“
No diálogo abaixo
CLENIR
menciona a palavra médico, inferindo que existe alguém exercendo as atividades médicas, provavelmente
FLÁVIO
. O homem não identificado comenta que fez cirurgia de redução de estômago e que o irmão fará a mesma cirurgia.

No dia 09/08/2016, às 10h17min23s, HNI pergunta se é do
DR. FLÁVIO
, e se identifica como sendo da cidade de SORRISO.
CLENIR
responde que sim. HNI explica que quinta-feira está agendado para o irmão que fará uma cirurgia e para ele uma revisão, relata que tem um afilhado de aproximadamente 7 anos que tem frequentemente problemas de garganta, pergunta se o
DR. FLÁVIO
poderia atendê-lo neste dia (quinta-feira) que ele vai com o irmão.
CLENIR
responde que não, que poderá passar pelo processo de limpeza, mas não passará pelo médico, que só na segunda-feira seria atendido pelo médico. HNI entende que a primeira vez com o médico é só na segunda-feira, diz que seu irmão fará redução de estômago também, relata que ele (HNI) que está bem, está perdendo peso, que a revisão é só para ver que está tudo bem. Após isso se despedem.
”

Vê-se, nesse trecho, inequívoca referência à atuação do paciente
Flávio
como “médico”, de modo a inculcar nos fiéis a ideia de que se tratava de pessoa dotada das qualificações necessárias para realizar procedimentos de variados graus de complexidade, inclusive “diagnósticos” e “cirurgias” – espirituais ou não.

Com a continuidade das apurações, foram expedidos mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos no estabelecimento em que os pacientes desempenhavam suas atividades e nas residências de
Flávio
e
Sabino
.

De acordo com o Auto Circunstanciado de Cumprimento de Busca e Apreensão, foram encontrados na “Casa Fraterna Luz Divina” itens como máscaras cirúrgicas, tesouras, diversas caixas de agulhas novas e potes de agulhas usadas, cartelas de comprimidos farmacêuticos, uma “
amostra de gazes com vestígios de ser
sangue
e proteção de agulhas
”, cadernos com anotações de nomes e valores de doações, fichas de pacientes, esparadrapos, caixas de pomadas,
etc
., além de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie (Id. n. 19931997, pp. 5-9). Na residência do paciente
Flávio
, localizada nas imediações do mencionado estabelecimento, também foram apreendidos quase R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie (Id. n. 19931997, pp. 10-12).

Além da apreensão de diversos materiais que corroboram a conclusão do Ministério Público, no sentido de que os denunciados exerciam atividades próprias da medicina, sem autorização para tanto, verifica-se que uma das “reportagens” juntadas pelo impetrante com o propósito de esclarecer o conceito das denominadas “cirurgias espirituais” permite constatar que tais procedimentos são propagandeados por, pelo menos, parte da comunidade espírita como
infalíveis
. Confira-se,
in verbis
:

“
Nas operações cirúrgicas feitas diretamente no corpo físico, os espíritos operadores incorporam no próprio médium que dispõe desta faculdade. Este, como autômato, opera o paciente com os mesmos instrumentos da cirurgia terrena, porém sem anestesia e dispensando qualquer precaução de assepsia. Em certos casos, embora raros, o espírito incorporado logra o mesmo resultado cirúrgico utilizando objetos de uso doméstico (facas, tesouras, garfos ou estiletes comuns) como instrumentos operatórios, igualmente sem quaisquer cuidados anti-sépticos.

O cirurgião invisível incorporado no médium corta as carnes do paciente, extirpa excrescências mórbidas, drena tumores, desata atrofias, desimpede a circulação obstruída, reduz estenoses ou elimina órgãos irrecuperáveis. Semelhantes intervenções, além de seu
absoluto êxito
, são realizadas em um espaço de tempo exíguo,
muito acima da capacidade do mais abalizado cirurgião do mundo físico
. Em tais casos, os médicos desencarnados
fazem seus diagnósticos rapidamente, com absoluta exatidão
e sem necessidade de chapas radiográficas, eletrocardiogramas, hemogramas, encefalogramas ou quaisquer outras pesquisas de laboratório
” (
Os Mecanismos da Cura Especial
–http://www.ippb.org.br/textos/especiais/editora-vivencia/os-mecanismos-da-cura-espiritual – Id. n. 19933013, pp. 14-15; destaquei).

Diga-se de passagem que, surpreendentemente, o impetrante, no afã de demonstrar a idoneidade das atividades desenvolvidas pelos pacientes, instruiu a exordial com dezenas de documentos enaltecendo a controversa – para dizer pouco – figura de João Teixeira de Faria, vulgo “João de Deus”, incluindo publicações intituladas “
João de Deus: o médium popstar
”, “
João de Deus: o médium do povo (e dos poderosos)
” e “
Os poderes de João de Deus
” (Ids. n. 19933008, p. 17, Id. n. 19933012, pp. 9-17, 19933013, p. 1, 19933037, pp. 4-17, 19933038, 19933039, 19933041, pp. 1-15, e 19933042, pp. 1-14).

Nesse ponto, cumpre registrar que, até o momento, “João de Deus” acumula condenações de aproximadamente 20 anos de reclusão, relacionadas a denúncias de supostos abusos sexuais perpetrados no desempenho de suas práticas mediúnicas (análogas às do paciente
Flávio
), e ainda responde a diversas outras ações penais por condutas dessa natureza, além de investigações que ainda se encontram em curso, inclusive por “lavagem” de dinheiro.

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, a liberdade religiosa, apesar de sua “
forte conexão com a dignidade da pessoa humana
”, é, como os demais direitos fundamentais, limitada, e, portanto, sujeita a certas restrições, “
notadamente naquilo em que se projeta para o exterior da pessoa, mediante atos que afetam terceiros ou levem (ainda que em situação extrema) a um dever de proteção estatal da pessoa contra si própria
”. Segundo o mencionado autor, a liberdade religiosa “
encontra limites em outros direitos fundamentais e na dignidade da pessoa humana, o que implica, em caso de conflito, cuidadosa ponderação e atenção, entre outros aspectos, aos critérios da proporcionalidade
” (
Curso de Direito Constitucional
, 4ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, pp. 513-514).

Confira-se, a propósito, o exemplo utilizado pelo doutrinador em questão,
in verbis
:

“
Os conflitos da liberdade religiosa com outros direitos fundamentais e bens jurídico-constitucionais são múltiplos. Assim, podem ser justificadas, a depender do caso, restrições quanto ao uso da liberdade religiosa para fins de prática do curandeirismo e exploração da credulidade pública, especialmente quando com isso se estiver incorrendo em prática de crime ou afetando direitos de terceiros ou interesse coletivo
” (
op. cit.
, p. 514).

Como bem pontuou o Exmo. Sr. Min. Francisco Rezek, em julgamento paradigmático, “
a garantia da liberdade de culto seguramente não alcança
(...)
a prática de atos que, sem embargo de sua roupagem mística, são tipificados pela lei penal
” (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 62.240/SP, Segunda Turma; data do julgamento: 13.12.1984; data da publicação: 2.8.1985).

Depreende-se do acórdão desse precedente da Suprema Corte que as instâncias ordinárias haviam reconhecido o desvirtuamento da atuação espírita (legítima) do acusado para o denominado “
espiritismo-medicina mercantilizado
”.

Reportando-se aos imprescindíveis ensinamentos de Edgard Magalhães Noronha, o Min. Rezek consignou, na ocasião, que “
há uma situação em que as práticas espiritualistas e congêneres se indispõem com a ordem jurídico-penal: é exatamente aquela em que o culto se vê praticado para permitir o êxito de fraude, em proveito próprio ou em prejuízo da saúde pública
”.

Com efeito, a liberdade religiosa não se sobrepõe à
tutela da saúde pública e do próprio patrimônio
(lembremo-nos de que os fatos envolvem o crime de estelionato), mas deve coexistir com esses direitos, não podendo ser invocada genericamente para acobertar práticas ilícitas de toda sorte, que atentam contra valores consagrados em semelhante patamar hierárquico no ordenamento jurídico.

A construção e preservação de uma sociedade dotada de plena liberdade religiosa não infirmam o dever do Estado de zelar pelo bem-estar de seus cidadãos, ainda que isso implique, pontualmente, a inibição e repressão de condutas que de algum modo militem contra os avanços comprovadamente trazidos pela medicina secular, com o condão de privar toda uma comunidade do acesso aos recursos adequados para o tratamento de moléstias graves, como o câncer.

Não se ignora a importância da fé individual na busca pela cura, nem seus impactos, reiteradamente testemunhados mundo afora. Todavia, entendo que em certas situações, deve ser analisado se o método de divulgação ou oferecimento de tratamentos focados nesse ponto estão ou não sendo realizados em detrimento ou com desprezo aos métodos terapêuticos convencionais.

Nessa linha intelectiva, diversamente do que insinua o impetrante, a deflagração da ação penal ora discutida e a manutenção de seu trâmite (a depender do resultado deste julgamento) não importam condenação da fé espírita nem reprovação daqueles que a professam. Devem ser rigorosamente observados os limites do caso concreto, e estes nada mais são do que a aferição da conduta imputada a cada um dos denunciados à luz da ordem jurídica vigente e das provas produzidas ao longo da
persecutio criminis
.

Ao cabo do processo, o juízo de origem proferirá sentença, na qual poderá, inclusive, anuir com as considerações tecidas pela defesa, absolvendo os acusados. Caso não o faça, os pacientes poderão se valer do recurso cabível, devolvendo a este Tribunal o conhecimento integral da matéria, hipótese em que poderemos até mesmo concluir ser, sim, caso de absolvição. Mas essas possibilidades não podem servir de óbice à efetivação do devido processo legal, permeado pelo contraditório, franqueando-se às partes a oportunidade de sustentarem suas respectivas teses perante o juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, confira-se trecho do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino,
in verbis
:

“
Ao contrário do que sustenta o douto impetrante, a denúncia narrou fatos que constituem crimes em tese, contendo todas as exigências e requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo que, em análise perfunctória dos autos, não restou demonstrada plausibilidade das alegações que possam justificar o trancamento da ação penal. É dizer: a peça inicial preenche os requisitos constantes no aludido dispositivo, já que ali contém a qualificação dos pacientes, a exposição minuciosa dos fatos supostamente criminosos e suas circunstâncias, bem como, as hipotéticas condutas praticadas por eles, além da classificação dos delitos e o rol de testemunhas, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Registre-se, no ponto, que as condutas narradas, a princípio, amoldam-se à capitulação proposta pelo Ministério Público. Além disso, existem indícios suficientes de autoria para a instauração do processo criminal. Desse modo, entendo que a pretensão de trancamento da ação penal deve ser denegada, pois a responsabilidade criminal dos pacientes ainda depende de necessária apuração através do processo penal em trâmite, onde lhes serão proporcionados todos os meios admitidos em lei para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante das alegações do impetrante e da realidade fática lançada nos autos, tem-se que realmente está estabelecido um impasse que requer do Estado a cautela mínima no sentido de elucidar os fatos. No entanto, evidente que as condutas discutidas, de início, são típicas
(...)
, traduzindo, através dos documentos juntados aos autos, fortes indícios de autoria contra os pacientes, o que revela a existência de lastro probatório mínimo, configurando, por consequência, justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Não é demais repisar que é inviável em sede de ‘Habeas Corpus’, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito célere, realizar uma análise mais acurada do tema, razão pela qual deve a questão ser melhor apreciada e decidida na ação penal instaurada para a apuração dos fatos, sob pena de violação do devido processo legal, não justificando o trancamento da ação penal antes que se tenha levantado todas as questões que envolvem o caso e esgotado todos os meios de provas, para, ao final, se ter uma sentença penal justa
” (Id. n. 22395487).

Saliente-se que este Tribunal já teve oportunidade de analisar caso muito semelhante, em sede de apelação, ocasião em que confirmou a condenação de primeiro grau. Confira-se a ementa do julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
E VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER E DISTRIBUIR PRODUTOS TERAPÊUTICOS SEM O DEVIDO REGISTRO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ESTELIONATO –
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPIRITUAIS MEDIANTE PAGAMENTO
– DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS E TESTEMUNHAS – ARESTO DO TJMT – VENDA DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS SEM PROCEDÊNCIA E RECEITA MÉDICA – APREENSÃO DE OBJETOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS, PUNHAIS, MEDICAMENTOS, RECIBOS, RECEITUÁRIOS MÉDICOS, DVDS COM GRAVAÇÕES DE CIRURGIAS E R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM ESPÉCIE PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO PELAS CIRURGIAS – LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DOS PRODUTOS – JULGADO DO TJMG –
MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO
– READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

‘[...] Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos da vítima e das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do crime de estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria, mostrando-se a negativa de autoria completamente divorciada do conjunto probatório [...].’ (TJMT, Ap nº 110473/2013)

‘[...]2. Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado mantinha em depósito para fins de comercialização medicamento sem o indispensável registro no órgão de vigilância sanitária, além de medicamentos contendo substâncias consideradas drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, imperiosa a manutenção de sua condenação nos crimes previstos no art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal [...].’ (TJMG, Ap nº 1.0011.10.003056-5/001)

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa, razão pela qual ‘[...] Inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável, faz-se mister a mantença da pena-base no mínimo legal [...].’ (TJMT, Ap nº 29360/2015)
” (Apelação n. 39430/2016, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 9.8.2016; data da publicação: 15.8.2016; destaquei).

Peço vênia para transcrever trechos da narrativa dos fatos denunciados pelo
parquet
naquele caso, conforme consta do voto condutor proferido pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado,
in verbis
:

“
1º FATO.

Por inúmeras vezes, em continuidade delitiva, entre os meses de julho e outubro de 2009, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, MT 175, KM 03, Zona Rural, saída para Araputanga, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, os denunciados ELIAS VENTURA DOS SANTOS e ZÉLIA MUNIZ, com consciência e prévio acordo de vontades, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo diversas vítimas a erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Com efeito, exsurge dos autos que os denunciados, há mais de um ano e meio estabeleceram-se na Chácara doada pela pessoa de Angelina, local em que passaram a realizar e divulgar tratamentos médicos em nome da suposta seita espírita denominada AEDA – Associação Espírita Dona Angelina.

Assim sendo, o denunciado atendia por dia cerca de 200 a 400 pessoas de vários Municípios, ocasião em que no período da manhã Elias fazia um discurso e orações, atraindo os freqüentadores ao local, pessoas com problemas de saúde ou que acompanhavam familiares à procura de solução para diversos tipos de males, os quais acreditavam que seriam curados com cirurgias espíritas realizadas pelo suposto espírito do ‘Dr. Zé Carlos’. Na seqüência, passava-se à coleta em dinheiro, alimentos, roupas e materiais de construção em favor dos denunciados.

Além disso, o denunciado Elias recomendava que as pessoas colaborassem com quantias em dinheiro, devendo depositar o valor na ‘caixinha’ que ficava no local, sendo que a denunciada Zélia fazia a apuração dos valores arrecadados pela manhã e no final do dia, referente à caixinha, havendo livro caixa para esse fim, além de livros de atendimento e retorno das vítimas.

Neste viés, consta ainda, que o denunciado Elias ordenava que as vítimas deitassem em uma cama, momento em que tinham a cabeça encoberta por uma toalha, passando então o denunciado a operá-las com um ‘bisturi’, fazendo um corte superficial sobre a pele. Desta mesma forma procedia com as demais vítimas, ou seja, utilizando o mesmo instrumento cortante, operando cerca de três a quatro pessoas por sessão.

Ato contínuo, as vítimas permaneciam dormindo por cerca de 40 minutos e depois que acordavam, recebiam uma receita ministrada pelo denunciado Elias, cujos medicamentos eram adquiridos no estoque que mantinham naquele local, sendo que a denunciada Zélia era quem fazia o controle dos pacientes e da venda dos remédios, em sua maioria medicamentos estimulantes e suplementos alimentares, anti-inflamatórios, de hipertensão arterial, antitérmicos e analgésicos, muitos com o prazo de validade expirado.

No dia 25/04/2009 a Secretaria de Saúde realizou vistoria no local e constatou que o ambiente apresentava péssimas condições de higiene e estrutura precária para atendimento, além de os denunciados serem pessoas sem a devida habilitação para prescrever diagnósticos e ministrar medicamentos, oportunidade em que determinou-se a interdição do local e proibição de funcionamento.

Ocorre que os denunciados descumpriram a determinação administrativa e no dia 07/07/2009, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca domiciliar expedido por este Juízo, ocasião em que lograram êxito em prender os denunciados em flagrante delito no momento em que era feita a consulta das vítimas Kazuyoshi Sato, Leila Cristina de Souza e João Fernandes da Silva, bem como apreenderam vários objetos e material cirúrgico, punhais, medicamentos, recibos, receituários médicos, DVDs com as cirurgias realizadas, e ainda, uma sacola plástica contendo R$ 8.512,00 (oito mil, quinhentos e doze reais) e uma maleta com R$ 1.592,00 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais), quantia proveniente da arrecadação naquele dia.

Ocorre que não obstante a prisão dos denunciados no dia 07/07/2009, após serem soltos, estes mais uma vez voltaram a realizar as mesmas práticas acima narradas, realizando as ‘cirurgias espíritas’ em seus ‘pacientes’ e arrecadando ‘donativos’, em virtude do que foram novamente presos em flagrante no dia 20 de outubro de 2009, conforme auto de prisão de f 02/29, em virtude de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Além disso, apurou-se que o denunciado Elias ‘receitava’ remédios de venda proibida para seus ‘pacientes’, os quais eram vendidos por ele e pela denunciada Zélia, conforme se verifica dos depoimentos colhidos e dos autos de arrecadação de fl 42 e 47 e laudos periciais de f 110/137 e 143/144.

(...)

4º FATO.

Por fim, agindo das formas acima descritas, os denunciados ELIAS VENTURA DOS SANTOS e ZÉLIA MUNIZ, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, exerceram o curandeirismo, prescrevendo, habitualmente, produtos supostamente medicinais de venda proibida, usando gestos, palavras e outros meios e ainda fazendo diagnósticos, tudo mediante remuneração.
”

Registre-se apenas que, no processo acima retratado, foi declarada a extinção da punibilidade dos acusados em relação ao delito de curandeirismo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, subsistindo, contudo, a condenação pelo crime tipificado no art. 171,
caput
, do CP. Seja como for, trouxe este exemplo somente para demonstar que, neste julgamento de hoje, não se está diante de caso inédito nem sequer no âmbito de nosso Estado, e o desfecho, no citado precedente, foi certamente contrário às teses ora sustentadas pelo impetrante.

Quanto à alegação de que até mesmo alguns Ministros do STF já teriam recorrido a rituais espíritas, tal circunstância, ao contrário do que insinua o impetrante, está muito longe de implicar a chancela, por parte da Suprema Corte, de práticas que porventura violem o ordenamento jurídico pátrio. Dito de outro modo, o que fazem ou não Suas Excelências em suas vidas privadas não é de interesse à aferição da conformidade legal ou constitucional dos fatos investigados no caso concreto, pois os hábitos e costumes das pessoas físicas

que exercem funções de Ministros do Pretório Excelso não constituem a jurisprudência oficial daquela Corte.

Ressalto que não está sob escrutínio a doutrina espírita, como também não estão sob escrutínio fatos semelhantes supostamente praticados por adeptos de outras vertentes religiosas. Se líderes católicos, evangélicos,
etc
. estiverem se dedicando a atividades análogas às atribuídas aos pacientes, inclusive em programas televisionados em rede aberta, como argumenta o impetrante, a apuração de cada caso deverá ser realizada em procedimento próprio. Noutros termos, o erro de um não justifica o do outro.

A propósito, o fato de que a “médium” Márcia Pilz, consultada na reportagem conduzida pelo Sr. Edson Mandu Gaia, exteriorizou desapontamento com o fato de os denunciados “pedirem doações” para a realização das supostas cirurgias, evidencia que as condutas em apuração no vertente caso não se confundem com a normalidade da doutrina espírita, desbordando para o denominado “
espiritismo-medicina mercantilizado
”, como ilustrado pelo Min. Rezek no precedente do STF citado parágrafos acima. Conclusão reforçada pelos indícios contundentes de que os atendimentos realizados pelos acusados eram diferenciados de acordo com o grau de “estímulo financeiro” das pessoas atendidas.

Por fim, as considerações tecidas acerca do estado da ação civil pública referente a esses fatos, bem como as respeitáveis opiniões externadas pelos eminentes colegas da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Agravo Interno n. 1003801-60.2019.8.11.0000, não possuem nenhuma influência sobre a apuração da responsabilidade penal dos pacientes, dada a independência de instâncias. Quando muito, o desfecho do processo criminal é que poderá influir na esfera cível, e não o contrário – como, aliás, consignado na própria ementa do acórdão prolatado pelo aludido colegiado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – ART. 315 DO CPC – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO – RECURSO PROVIDO.

1. Há possibilidade de suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, conforme inteligência do art. 315 do CPC.

2. Hipótese em que o pedido de suspensão do processo merece acolhimento em face da presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento, pois são as mesmas as supostas práticas que motivaram a instauração da ação civil pública e, posteriormente, da ação penal, de modo que
a existência de questões a serem resolvidas na motivação da sentença penal poderá exercer influência no mérito da esfera civil
” (Agravo de Instrumento n. 1003801-60.2019.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro; data do julgamento: 24.9.2019; destaquei).

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Relatou-se que os pacientes foram
denunciados como incursos nas sanções dos crimes de estelionato, exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo (artigos 171, 282, 283 e 284, CP). Entretanto, há flagrante ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sintetiza que “
o objeto deste habeas corpus é a obtenção das garantias constitucionais religiosas em benefício dos pacientes, bem como, toda uma comunidade espírita e espiritualista da Região Norte do Estado de Mato Grosso, por conta da ação penal. Sendo a eles imputados, nos termos do processo epigrafado, condutas tidas por criminosas, e que (...) são atividades puramente religiosas
” (id.
19931964, pp. 06/07
).

Pugnando, ao final, pelo
trancamento da ação penal.

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges concedeu a ordem de
habeas corpus
impetrada para determinar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor dos pacientes ante a tipicidade das condutas contidas na imputação.

Por sua vez, o 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto denegou a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Narrou a denúncia (id.
19935454, p. 30/35
) que os pacientes estariam exercendo ilegalmente a medicina no estabelecimento denominado Casa Fraterna Luz Divina, situado no Assentamento de Piratininga, no Município de Nova Ubiratã, além de exercer o curandeirismo, “
charlatarismo
” (
sic
) e estelionato, uma vez que “
faziam diagnósticos, utilizavam-se de gestos e palavras de modo a inculcarem nas pessoas a ideia de ocorrência de curas milagrosas por meio secreto e infalível, mediante pagamento, induzindo-os em erro mediante meio fraudulento
” (id.
19935454, p. 34
).

Afirmou-se que eram realizados atendimentos diários com finalidade curativa, ao custo de R$ 100,00 (cem reais) por consulta, sendo realizados procedimentos de limpeza espiritual, cirurgia espiritual e medicamentos não convencionais
–
isto é, beberagens, chás, águas temperadas e pomadas caseiras.

Como bem delimitado pelo 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).

O
Parquet
imputou aos pacientes a prática dos seguintes delitos,
in verbis
:

“
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
”

“
Art. 282 – Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites.
”

“
Art. 283 – Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.
”

“
Art. 284 – Exercer o curandeirismo:

I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;

II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III – fazendo diagnósticos.
”

Inicialmente, no tocante ao delito de exercício ilegal da medicina o núcleo do tipo penal é exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, bem como exige, para sua consumação, da prática reiterada e uniforme de atos que denotem um estilo ou modo de vida do agente.

Por sua vez, o delito de charlatanismo é inculcar (estampar, indicar ou divulgar) ou anunciar cura por meio secreto (método não conhecido pelas ciências médicas) ou infalível (meio totalmente eficaz), estando o agente ciente da falsidade.

Importante distinguir o charlatanismo, que é uma espécie de fraude, pois o agente promete cura explorando a boa-fé da comunidade em geral, do exercício ilegal da medicina, eis que, em tese, o agente acredita no tratamento por ele recomendado.

Por outro lado, o crime de curandeirismo é o exercício da arte de curar por quem não tem a necessária habilitação profissional, por meios não científicos, de forma reiterada, mediante uma das condutas descrita no tipo penal.

Analisando o caderno probatório, os adeptos mencionavam o
Centro Espírita Casa Fraterna Luz Divina
como hospital, bem como que iriasse fazer uma cirurgia ou tomar medicamentos, como bem salientado nos trechos transcritos pelo douto 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto.

Igualmente, quanto
ao crime de charlatanismo, a tipicidade da conduta será afastada se restar demonstrado que os pacientes, na condição de adeptos da fé espírita, acreditavam, de fato, na eficácia dos métodos terapêuticos que apregoavam, pois, como leciona Júlio Fabbrini Mirabete, a caracterização desse delito exige que o agente tenha ciência da falsidade da cura anunciada, agindo de má-fé (
Código Penal Interpretado
, 8ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1.758). Todavia, trata-se de questão a ser dirimida no bojo da ação penal, e não neste
habeas corpus
.

De outra banda, o renomado penalista esclarece que o delito de curandeirismo não se confunde “
com a prática religiosa lícita, empregada por ministros de culto, que apregoam tratamento e cura pela fé em Deus, por orações, bênçãos etc.
”, mas adverte que “
se os ministros deixam de lado as finalidades próprias da religião e adentram o campo dos tratamentos de moléstias, com diagnósticos, prescrições etc.
”, caracteriza-se o crime capitulado no artigo 284 do Código Penal (
op. cit.
, p. 1.761).

Portanto, em relação aos delitos de exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo a denúncia soa quase como uma imputação alternativa, podendo chegar ao final da persecução penal a um ou ao outro tipo penal.

Em relação ao crime de estelionato, peço vênia para transcrever em parte o judicioso voto do 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto quanto ao:

“...
diálogo entabulado entre o paciente
Sabino
e seu associado Hilário (que faleceu no curso das investigações), destacando-se o ponto em que
Sabino
se mostra insatisfeito com a possível doação de “apenas” metade dos R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que um dos frequentadores da “clínica” desembolsaria com uma cirurgia de câncer num hospital convencional, caso a “cirurgia espiritual” fosse suficiente para curá-lo. Fica evidenciada, portanto, ao menos por ora, a finalidade econômica do empreendimento, e a intenção de tirar o máximo proveito dos indivíduos que buscavam o auxílio “espiritual” dos investigados...”

Portanto, há indícios de obtenção de vantagem ilícita por induzimento de outrem a erro, mediante meio fraudulento. Igualmente, há
indícios de que os atendimentos realizados pelos pacientes eram diferenciados de acordo com o grau de “estímulo financeiro” das pessoas atendidas.

Noutro ponto, n
ão se ignora a importância da fé individual na busca pela cura, nem seus impactos, reiteradamente testemunhados mundo afora. Entretanto, em certas situações,
deve ser analisado se o método de divulgação ou oferecimento de tratamentos focados nesse ponto estão ou não sendo realizados em detrimento ou com desprezo aos métodos terapêuticos convencionais
.

Deste modo, a presente persecução penal
não importa condenação da fé espírita, nem reprovação daqueles que a professam
. Devem ser rigorosamente observados os limites do caso concreto, e estes nada mais são do que a aferição da conduta imputada a cada um dos denunciados à luz da ordem jurídica vigente e das provas produzidas ao longo da
persecutio criminis
.

Por fim, ressalto que não está sob análise a doutrina espírita, como também não estão fatos semelhantes supostamente praticados por adeptos de outras vertentes religiosas. Se líderes católicos, evangélicos,
etc
. estiverem se dedicando a atividades análogas às atribuídas aos pacientes, inclusive em programas televisionados em rede aberta, como argumenta o impetrante, a apuração de cada caso deverá ser realizada em procedimento próprio, como bem consignou o douto 1º Vogal.

Ademais,
o Exmo. Sr. Min. Francisco Rezek, em julgamento paradigmático consignou que “
a garantia da liberdade de culto seguramente não alcança
(...)
a prática de atos que, sem embargo de sua roupagem mística, são tipificados pela lei penal
” (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 62.240/SP, Segunda Turma; data do julgamento: 13.12.1984; data da publicação: 2.8.1985).

Com esses apontamentos, observa-se que as condutas narradas na exordial, em tese, a exceção do exercício ilegal da medicina, possuem um rótulo religioso (Centro Espirita
Casa Fraterna Luz Divina
), mas sem consistência religiosa, sendo temerário trancar a ação penal, em relação a estes delitos, neste momento.

Ademias, em tese, emerge dos autos uma atividade estruturada para recebimento de dinheiro, com o rótulo de doações a entidade espirita.

Por todo exposto, em consonância com o douto 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni
,
Clenir Inês Monteiro Lopes Obregão, Irma Aparecida Massoli da Cunha Oliveira
e
Hellen Martins da Cunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020